Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa da personalidade do réu, utilizada para majorar a pena-base, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação da personalidade deve apoiar-se em elementos concretos, conforme Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ (REsp 1.794.854/DF).
4. No caso, o laudo psiquiátrico apontou traços de manipulação, ausência de empatia, vitimização e agressividade, corroborados por testemunhos de comportamento hostil e violento do réu antes e após os fatos. Tais elementos revelam perfil subjetivo consistente, apto a justificar a valoração negativa da personalidade, em consonância com a doutrina e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 14, II, 33, § 2o, “c”, 44, 77, 121, caput; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 1.077); STJ, AgRg no AREsp 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desemb. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 27.8.2024; STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.11.2024.